Tribunal: TJSP
Processo: 2170890-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Possibilidade de análise de questões de ordem pública em que não haja necessidade de dilação probatória. Execução lastreada em instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelos devedores e duas testemunhas. Inicial instruída com planilha que demonstra a evolução do débito. Preenchimento dos requisitos previstos no artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Possibilidade de análise de questões de ordem pública em que não haja necessidade de dilação probatória. Execução lastreada em instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelos devedores e duas testemunhas. Inicial instruída com planilha que demonstra a evolução do débito. Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 798, do Código de Processo Civil. Decisão mantida, por fundamentação diversa. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170890-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANTONIO CARLOS PEREIRA MARTINS e ALESSANDRA LEMOS
MARTINS, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170890-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13974
2
Agravo de Instrumento no 2170890-40.2020.8.26.0000
Agravantes: Antonio Carlos Pereira Martins e Alessandra Lemos Martins
Agravado: Banco Safra S/A
Interessados: Infravias Construções e Serviços Ltda, Paula Thaísa Ferreira
Maciel Martins, e Alexandre Caio Pereira Martins
Comarca: São Paulo
Voto no 13974
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-
executividade. Rejeição. Possibilidade de análise de
questões de ordem pública em que não haja necessidade de
dilação probatória. Execução lastreada em instrumento
particular de confissão de dívida, assinado pelos devedores
e duas testemunhas. Inicial instruída com planilha que
demonstra a evolução do débito. Preenchimento dos
requisitos previstos no artigo 798, do Código de Processo
Civil. Decisão mantida, por fundamentação diversa.
Recurso não provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Marco Antonio Barbosa de
Freitas, que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Em síntese, os recorrentes sustentam que as
questões apresentadas na exceção de pré-executividade não necessitam
de dilação probatória. Alegam inépcia da petição inicial, iliquidez e
incerteza do valor executado por ausência de planilhas que demonstrem
a evolução do débito.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 253/254).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170890-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13974
3
Contraminuta apresentada às fls. 357/379.
É o relatório.
A decisão agravada tem o seguinte teor:
“Vistos.
Rejeito
a
exceção
de
pré-
executividade lançada nas fls. 208/228 dos autos,
isto porque se funda em matéria que demanda
dilação probatória, como excesso de execução (fls.
211) ou questionamentos em detrimento do título
exigido (fls. 215). Nesse sentido:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO

Exceção de pré-executividade
Alegação de
excesso de execução
Decisão recorrida que
rejeitou a exceção oferecida
Insurgência

Descabimento Necessidade de dilação probatória
para verificação do alegado excesso de execução
Impossibilidade de arguição em exceção de pré-
executividade
Decisão mantida
Recurso não
provido."(Agravo
de
Instrumento
no
2144268-60.2016.8.26.0000,
Relator
DesembargadorMarcos Pimentel Tamassia, 1a
Câmara de Direito Público, Julgamento em 06 de
dezembro de 2016 grifou-se)
Todavia, em que pese o requerido
pela
instituição
financeira
exequente
nas
fls.244/270, não vislumbro a ocorrência das
hipóteses dos incisos I a VII do artigo 80 do Código
de Processo Civil, não havendo que se falar em
litigância de má-fé pelo fato de se apresentar
embargos
à
execução
e
exceção
de
pré-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170890-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13974
4
executividade com os mesmos temas, por ora
tratando-se tão somente o exercício do direito de
postular em Juízo.
Por fim, requeira a parte exequente
o que de direito em termos de prosseguimento,
apresentando necessariamente planilha atualizada
do débito.
No silêncio, ao arquivo.
Prazo: 15 dias.
Intime-se.”.
O C. Superior Tribunal de Justiça firmou a
orientação de que “a exceção de pré-executividade é cabível quando
atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e
outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria
invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é
indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de
dilação probatória"(REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJe de 4/5/2009).
Respeitado o entendimento do Juízo “a quo”,
possível a análise das questões acerca da inépcia da petição inicial,
iliquidez e incerteza do valor da execução, através dos documentos
juntados aos autos, sem a necessidade de dilação probatória.
Os recorrentes alegam inépcia da inicial por ter
o recorrido, ao juntar documentos, intercalado uma folha de documento
e outra em branco. Além disso, sustentam iliquidez e incerteza do valor
executado por ausência de planilhas que demonstrem a evolução do
débito e excesso de execução.
O fato de o recorrido ter intercalado uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170890-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13974
5
página em branco e outra de documento, por si só, não dificulta a
apresentação de defesa dos recorrentes.
A execução está lastreada em instrumento
particular de confissão de dívida, devidamente assinado pelos devedores
e por duas testemunhas (artigo 784, inciso III, do Código de Processo
Civil).
O título que lastreia a execução e os cálculos
que se seguiram para determinar o quantum devido contém descrição
sucinta da origem da dívida e critérios de atualização do débito, daí que
os atributos do título justificam o manejo da execução.
Ademais,
a
inexatidão
ou
eventual
irregularidade no título executivo somente implica nulidade quando
impede que os executados compreendam o que dela é cobrado, o que
não ocorreu no caso em apreço, pois os agravantes puderam manifestar
seu inconformismo diante da execução por meio da apresentação de
temas que reputaram suficientes para refutar o documento que
amparava a cobrança.
Assim, preenchidos os requisitos do artigo
798, do Código de Processo civil, a decisão agravada deve ser mantida,
por fundamentação diversa.
Pelos motivos expostos, nega-se provimento
ao recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator